Tribunal: TJBA
Processo: 8058712-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8058712-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IGOR CAIQUE SILVA DA CONCEICAO ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
– PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA D
O ART. 15 DO CÓDIGO PENAL E, SUBSIDIARIAMENTE, DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA NA MODALIDADE TENTADA
– NÃO ACOLHIMENTO –
SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS DE PROPRIEDADE DE MERCADO ATACADISTA – PRISÃO EFETIVADA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO OFENDIDO AINDA QUE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO –
PERCURSO INTEGRAL DO
ITER CRIMINIS
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE –
ACUSADO MULTIRREINCIDENTE –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
S
.

1 – Os recursos são tempestivos e, tendo sido obedecidos aos demais requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos. Não foram suscitadas questões preliminares. No mérito, pugnam os apelantes pela incidência do disposto no art. 15 do Código Penal, uma vez que, consoante a prova judicializada, teria havido desistência voluntária doa agentes, após terem sido abordados pelo fiscal, ainda no interior do estabelecimento em que o delito seria perpetrado. A pretensão, todavia, não merece acolhida.

2 – A materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 59607240, fl. 19), indicativo da subtração de 06 (seis) desodorantes da marca Nívea, 04 (quatro) barras de queijo da marca Da Vaca, 02 (dois) queijos do tipo Reino de marca Quatá, além de 01 (um) chocolate da marca Chokito.

3 – De outro vértice, da análise da prova oral produzida ao longo da instrução processual, verifica-se que os Apelantes percorreram o
iter criminis
em todas as suas fases, obtendo a posse dos bens subtraídos do estabelecimento comercial, tendo a abordagem do fiscal, funcionário do supermercado Assaí, efetivada em conjunto com os prepostos estatais, sido realizada no exterior da loja, no momento em que os acusados se aproximaram da motocicleta por eles utilizada. Confira-se, a esse respeito, as declarações do Chefe de Segurança do estabelecimento atacadista, corroboradas pelo depoimento de um dos policiais que efetuaram a prisão flagrancial, parafraseados no comando sentencial e que representam, com fidelidade, a prova colhida sob o crivo do contraditório (ID 59608292).

4 – Ressalte-se que, muito embora o denunciado Igor Caique Silva da Conceição Andrade tenha ratificado, em juízo, as declarações prestadas no curso do inquérito policial,
in casu
, há de se dar prevalência à palavra do preposto do estabelecimento ofendido, por estar em consonância com o depoimento de preposto estatal. Assim, inviável o acolhimento da tese defensiva, porquanto inaplicável, no presente caso, o disposto no art.. 15 do Código Penal, uma vez que não comprovada a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz dos agentes, que somente poderiam ocorrer acaso ainda se encontrassem no interior do estabelecimento comercial.

5 – De igual modo, impossível a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, “o delito de furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (sic). Na mesma linha de percepção, o Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do HC 618290/RJ (J. 17/11/2020), asseverou que, “acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois” (sic). Assim, há de se manter a capitulação descrita no édito condenatório, na forma disposta pelo Magistrado Sentenciante.

6 – Por outro lado, no que pertine ao pleito de refazimento da dosimetria, a fim de que sejam compensadas integralmente a circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, de modo a que seja reduzia a reprimenda estabelecida, tem-se que o pedido não comporta, igualmente, acolhimento. Inicialmente, é de se considerar que, ao contrário do quanto aduzido nas razões recursais, o denunciado Igor Caique Silva da Conceição Andrade não confessou, em nenhuma etapa da persecução penal, a prática delitiva, tendo aduzido, no curso do inquérito, que, quando abordado, ainda no interior do estabelecimento comercial, “devolveram os queijos e passaram no caixa apenas as mercadorias que pretendiam pagar” (sic) (ID 59607240, fl. 25), declaração que foi confirmada durante o seu interrogatório judicial (ID 59608270). Ainda que assim não fosse, conforme consignado no édito condenatório, o referido inculpado é multirreincidente, evidenciando-se, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inviabilidade da compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

7 – Parecer Ministerial pelo improvimento do apelo.

APELOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8058712-23.2023.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes Igor Caique Silva da Conceição Andrade e Fábio Conceição dos Santos e Apelado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto.